Tribunal: TJDFT
Processo: 0753423-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa por bens passíveis de penhora. Consulta ao CNIB. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB com a finalidade de localizar patrimônio penhorável da parte agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível utilizar o CNIB como ferramenta de pesquisa patrimonial no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 797 e 798, II, “c”, do CPC, cabe ao exequente indicar bens penhoráveis, não competindo ao Judiciário realizar diligências genéricas e indiscriminadas para localizar patrimônio do devedor.
4. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, tem finalidade específica de receber e divulgar ordens de indisponibilidade sobre bens/direitos imobiliários e os respectivos levantamentos, não se prestando a buscas patrimoniais genéricas ou a decretação de indisponibilidade para localizar bens em execuções civis comuns.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 798, II, “c”. Provimento CNJ n. 39/2014
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056868, 0735178-26.2025.8.07.0000. Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025 e Acórdão 2056973, 0732496-98.2025.8.07.0000. Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025.